Tribunal: TJMT
Processo: 0010881-25.2015.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010881-25.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILEUZA DOS SANTOS PINTO - CPF: 697.083.981-87 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), DANIEL JOSE BERVIAN - CPF: 810.211.601-30 (APELANTE), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), LUIZ AMERICO DA COSTA - CPF: 798.031.309-78 (APELANTE), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), CLEONI APARECIDA MICHELATO DA COSTA - CPF: 763.085.619-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO E ESCRITURA PÚBLICA – SIMULAÇÃO VERIFICADA – FRAUDE - NULIDADE ABSOLUTA - BOA-FÉ DE TERCEIRO – INOPONIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de nulidade absoluta, eventual boa-fé de terceiros adquirentes não é capaz de convalidar o vício de vontade, sob pena de perpetuação da fraude.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Procuração e Escritura Pública julgada procedente para declarar a nulidade da procuração pública outorgada pela apelada à Daniel José Bervian e, via de consequência, a nulidade da escritura pública de compra e venda em nome de Luiz Amérito da Costa e Cleoni Aparecida Michelato da Costa, além de condenar o réu nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes afirmam que não houve simulação na Compra e Venda entre a apelada e o réu Daniel José Bervian e, alternativamente, pedem a manutenção do negócio firmando entre eles e o réu, já que são terceiros de boa-fé.

Contrarrazões no Id n. 150123064.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Procuração e Escritura Pública julgada procedente.

A autora ajuizou a presente Ação visando desconstituir procuração pública outorgada à Daniel José Bervian com poderes para vender o imóvel localizado no lote 3, quadra 4, Rua Papa Pio XI, n. 1.287, na vila Cardoso, em Rondonópolis-MT, arguindo que houve simulação na elaboração desse documento já que teve origem em garantia de empréstimo realizado por agiota.

Em paralelo a essa demanda, os ora apelantes havia ajuizado a Ação Reivindicatória n. 0004803-49.2014.8.11.0003, pugnando pela retirada da apelada do imóvel.

As Ações foram julgadas em conjunto, tendo esta sido provida, declarando-se a nulidade tanto da referida procuração quanto do Escritura de Compra e Venda e aquela julgada improcedente.

Da Reivindicatória não houve Recurso e ela segue em execução de sentença.

Desse modo, cabe aqui definir se há evidências de simulação que autoriza o provimento desta Ação com consequente destituição tanto da Procuração como do Contrato de Compra e Venda.

Os documentos que acompanharam a inicial, em especial o Contrato de Locação de Id n. 150123290 - Pág. 32/34 em que a apelada figura como locadora, mesmo depois da suposta venda (Id n. 150123290 - Pág. 37), assim como os comprovantes de pagamento do empréstimo (Id n. 150123290 - Pág. 41/46), corroborado pelo depoimento das testemunhas que afirmam que a apelada nunca vendeu o imóvel objeto do feito e que emprestou dinheiro do réu Daniel (Id n. 150123298 e seguintes).

Desse modo, há evidências nos autos que conduzem à conclusão de existência de simulação na transmissão do imóvel para o réu Daniel José Bervian, impondo-se a declaração de nulidade dessa transação.

Quanto aos terceiros adquirentes, apelantes, como neste caso se trata de nulidade absoluta ante a simulação supra descrita, não se convalida nem sequer contra terceiros de boa-fé, já que não produzem nenhum efeito no mundo jurídico.

Nesse sentido, desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL – DOCUMENTO SUFICIENTE A EVIDENCIAR A INCAPACIDADE FINANCEIRA REQUERIDO APELANTE -

PROCURAÇÃO FALSA - FRAUDE CONFIGURADA - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NULIDADE ABSOLUTA -
BOA-FÉ DE TERCEIRO - INOPONIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, é causa justificadora da concessão do pedido que, por sua vez, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas apenas fica suspensa a exigibilidade das obrigações dela decorrentes, nos termos do §3º do artigo 98, do CPC.

Desnecessidade de realização de perícia grafotécnica em razão da suficiência do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos da ação ordinária de nulidade de ato jurídico.

As escrituras públicas de compra e venda firmadas com base em falsa procuração do proprietário do imóvel são nulas diante da evidente ausência de consentimento do titular do direito, que é pressuposto do negócio jurídico.
Por se tratar de nulidade absoluta, eventual boa-fé de terceiros adquirentes não é capaz de convalidar o vício de vontade, sob pena de perpetuação da fraude.

O reconhecimento de nulidade da procuração e substabelecimento que deram origem as escrituras públicas de compra e venda e respectivas matrículas, acarreta a nulidade de todos os atos subsequentes, porque maculados pelo vício desde a origem
.”

(AP 0000141-11.1992.8.11.0004, julg.

24/11/2021, DJe 25/11/2021).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PROCURAÇÃO FALSA - FRAUDE CONFIGURADA - NULIDADE ABSOLUTA - BOA-FÉ DE TERCEIRO - INOPONIBILIDADE - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As escrituras públicas de compra e venda firmadas com base em falsa procuração do proprietário do imóvel são nulas diante da evidente ausência de consentimento do titular do direito, que é pressuposto do negócio jurídico.

Tratando-se de nulidade absoluta, eventual boa-fé de terceiros adquirentes não é capaz de convalidar o vício de vontade, sob pena de perpetuação da fraude.

Não evidenciados os requisitos da usucapião ordinária - justo título e posse mansa, pacífica e ininterrupta por quinze anos -, o reconhecimento da propriedade mediante prescrição aquisitiva é inviável.”
(AP 0002300-45.2007.8.11.0021, julg. 26/10/2016, DJe 28/10/2016).

Ademais, da Ação Reivindicatória ajuizada pelos apelantes, julgada improcedente, determinando-se a manutenção do imóvel com a apelada, não houve Recurso, portanto transitou em julgado e qualquer decisão contraria nestes autos afetaria a coisa julgada naquele outro processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022